Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-79.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização – desacerto - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS - juros compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUSTA INDENIZAÇÃO – Irresignação da expropriante quanto ao valor fixado pelo Juízo "a quo" a título de justa indenização – desacerto - laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à convicção do Juízo – CONSECTÁRIOS LEGAIS - juros compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização, não têm aplicação no caso concreto – desnecessidade de compensação da perda antecipada da posse por parte dos expropriados, uma vez que houve o pagamento integral da indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão na posse – atualização monetária preservada a partir do depósito judicial realizado pela expropriante – inexistência de atraso no pagamento apto a atrair a incidência de juros moratórios – afastamento dos consectários legais – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - adequação do percentual fixado pela origem, em atenção aos parâmetros quantitativos dispostos no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.345/41 - sentença reformada em parte mínima, apenas para afastar a condenação da concessionária ao pagamento de juros compensatórios e moratórios. Recurso da autora provido em parte mínima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000882-79.2015.8.26.0337,
da Comarca de Mairinque, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A,
são apelados NELSON SEMEONI, JOSÉ THIAGO DE MORAES, JOSIANE REVIGLIO
(HERDEIRO), JOAO FIORAVANTE REVIGLIO (FALECIDO), AIRTON REVIGLIO
(HERDEIRO), EDILÉIA APARECIDA REVIGLIO WEISHAUPT, EDNA MARIA
REVIGLIO
DE
GOES
(HERDEIRO),
IRACEMA
REVIGLIO
RODRIGUES
(HERDEIRO), JULIETA DE MORAES REVIGLIO (HERDEIRO), MARLENE
REVIGLIO DA SILVA MARTINS (HERDEIRO) e VERA LÚCIA REVIGLIO
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1000882-79.2015.8.26.0337
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A (autora)
APELADOS: JOSÉ THIAGO DE MORAES e outros (corréus)
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MAIRINQUE
VOTO No 18.250
APELAÇÃO
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
JUSTA
INDENIZAÇÃO Irresignação da expropriante quanto ao valor
fixado pelo Juízo “a quo” a título de justa indenização desacerto
- laudo oficial hígido e que serviu de adequado suporte à
convicção do Juízo
CONSECTÁRIOS LEGAIS - juros
compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor
do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização,
não têm aplicação no caso concreto
desnecessidade de
compensação da perda antecipada da posse por parte dos
expropriados, uma vez que houve o pagamento integral da
indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão
na posse atualização monetária preservada a partir do depósito
judicial realizado pela expropriante inexistência de atraso no
pagamento apto a atrair a incidência de juros moratórios

afastamento dos consectários legais VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL - adequação do percentual fixado pela origem,
em atenção aos parâmetros quantitativos dispostos no art. 27, §1o,
do Decreto-Lei no 3.345/41 - sentença reformada em parte mínima,
apenas para afastar a condenação da concessionária ao pagamento
de juros compensatórios e moratórios. Recurso da autora provido
em parte mínima.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A, nos autos da “ação de desapropriação” que
promove em face dos apelados, JOSÉ THIAGO DE MORAES e outros,
julgada procedente pelo Juízo “a quo”, no sentido de garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
3
a consolidação da posse e do direito de propriedade sobre o
imóvel individualizado na inicial ao patrimônio do ente
expropriante (atuando em nome do DER-SP), mediante o
pagamento de indenização em favor dos expropriados, no valor
de R$ 361.630,25 (base para 06.2016), devidamente atualizados
e acrescidos de juros de mora de 6% a.a., os quais incidirão
a partir de 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que o
pagamento deverá ser efetuado, e de juros compensatórios, na
taxa de 12% a.a., a contar da data de efetiva imissão na
posse, tomando por base de cálculo a diferença existente
entre o valor da oferta, acrescido das complementações, e
aquele fixado como suficiente à justa indenização, consoante
r. sentença de e-fls. 628/633, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 651/665), a autora
limitou-se a aduzir que o decisum de primeiro grau deveria
ser reformado nos seguintes aspectos: (i) o valor fixado pelo
Juízo “a quo” a título de justa indenização não encontraria
respaldo nos elementos de informação coligidos aos autos,
tendo refletido os mesmos equívocos alegadamente presentes no
laudo pericial (i.a - o método comparativo utilizado pelo expert
seria inadequado para a avaliação do imóvel expropriando; i.b o
valor da benfeitoria “1” conteria erro material, na medida em que
o coeficiente de depreciação correto seria 0,404 e não 0,5344);
(ii) não haveria base de cálculo possível para fins de
incidência dos juros moratórios e compensatórios, na medida
em que todo o valor devido a título de justa indenização já
se encontra depositado nos autos; (iii) o percentual fixado
pelo Juízo singular como verba honorária (5%) deveria ser
minorado.
Requereu,
assim,
o
provimento
do
recurso,
reformando-se a r. sentença nos pontos em que impugnada.
Recurso regularmente processado e preparado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
4
desafiando contrarrazões pelos expropriados-apelados às e-
fls. 668/672 e 674/683.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a concessionária-autora contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou procedente a presente
ação de desapropriação, no sentido de garantir a consolidação
da posse e do direito de propriedade sobre o imóvel
individualizado na inicial ao patrimônio do ente expropriante
(atuando em nome do DER-SP), mediante o pagamento de
indenização em favor dos expropriados, no valor de R$
361.630,25 (base para 06.2016), devidamente atualizados e
acrescidos de juros de mora de 6% a.a., os quais incidirão a
partir de 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que o
pagamento deverá ser efetuado, e de juros compensatórios, na
taxa de 12% a.a., a contar da data de efetiva imissão na
posse, tomando por base de cálculo a diferença existente
entre o valor da oferta, acrescido das complementações, e
aquele fixado como suficiente à justa indenização.
E, pelo que se colhe dos elementos fático-
probatórios coligidos aos autos, o apelo comporta acolhimento
em parte mínima, tão-somente no sentido de afastar a
condenação
da
expropriante
ao
pagamento
de
juros
compensatórios e moratórios, conforme se passará a expor.
In casu, a CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
5
DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A ajuizou ação de desapropriação (e-
fls. 01/03), nos termos dos arts. 2o e 3o1, do Decreto-Lei no
3.365/41,
tendo
por
respaldo
o
Decreto
Estadual
no
61.548/2015, pelo qual se declarou de utilidade pública, para
fins de implantação das “obras de duplicação do km 63+000m ao km
67+000m - sub trecho 3 - da Rodovia Raposo Tavares, SP-270,
Municípios e Comarcas de São Roque e Mairinque”, determinado
imóvel de propriedade dos ora apelados, com área total de
1.171,07m2, e avaliado em R$ 189.918,01 pela expropriante (e-
fls. 340/392 retificação havida no curso do processo).
Com efeito, alegada a urgência e efetuado o
depósito prévio referente ao valor da oferta inicial (e-fl.
83), o Juízo “a quo”, por cautela, postergou a apreciação do
pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel
expropriando, determinando a realização de perícia técnica
preliminar (e-fl. 118).
O
expert,
então,
apresentou
o
laudo
de
avaliação, no qual concluiu que o valor do metro quadrado do
imóvel corresponderia a R$ 338,00/m2, com base para 06.2016
(e-fls. 161/206).
Realizado o depósito complementar (totalizando
R$ 367.500,00 e-fl. 214), deferiu-se a imissão provisória
na posse do imóvel-expropriando em favor da expropriante, o
que foi efetivamente cumprido ainda aos 19.08.2016 (e-fls.
275/277).
1 Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser
desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e
Territórios.
Art. 3o Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter
público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover
desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
6
Sobreveio
nova
manifestação
do
perito
judicial, ratificando as conclusões já estabelecidas em seu
laudo provisório (e-fls. 515/543), com adequação do valor
total de avaliação à realidade da área efetivamente
expropriada 361.630,25 (base para 06.2016).
Em sequência, tanto a expropriante, quanto os
expropriados tiveram oportunidade de oferecer os pareceres de
seus assistentes técnicos, tendo o perito judicial feito os
esclarecimentos correspondentes (e-fls. 600/607).
Encerrada
a
fase
instrutória,
o
Juízo
singular, de seu turno, proferiu sentença de mérito, na qual
acolheu o valor indenizatório apontado pelo expert como
suficiente à justa indenização, no montante de R$ 361.630,25
(para 06.2016), sobre os quais deveria incidir atualização
monetária, a contar da data de elaboração do laudo pericial,
os juros de mora, na base de 6% a.a. a contar de 1o de
janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em o
pagamento deverá ser efetuado, além de juros compensatórios,
de 12% a.a., desde o momento da imissão na posse. Ainda,
condenou-se a expropriante a arcar com os honorários
advocatícios
sucumbenciais,
arbitrados
em
5%
sobre
a
diferença entre a oferta exclusivamente inicial, devidamente
atualizada, e o valor da indenização fixada.
Pois bem.
Advirta-se,
desde
logo,
que
as
questões
devolvidas ao conhecimento deste Tribunal “ad quem”, por
força da extensão do efeito devolutivo do apelo interposto
pela concessionária-autora, resumem-se a: (i) Valor fixado a
título de justa indenização; (ii) Consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório; (iii) Percentual da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
7
sucumbencial.
I - VALOR FIXADO COMO SUFICIENTE À JUSTA INDENIZAÇÃO.
Esclareça-se, neste ponto, que o Laudo Oficial
não apresentou qualquer ilegalidade no procedimento de
avaliação adotado, valendo-se o expert do método comparativo
como o ideal para valoração do imóvel, de modo que conferiu
adequado suporte técnico ao entendimento jurisdicional, que,
de seu turno, resolveu a lide dentro do perímetro oferecido
pelas partes.
Neste
diapasão,
ressalte-se
que
tanto
a
expropriante, como os expropriados, tiveram oportunidade para
apresentar
pareceres
divergentes
ou
quesitos
em
complementação ao laudo técnico, sem que, com a devida
pertinência jurídica (esclarecer de forma concreta e factual o
porquê da divergência existente entre os valores unitários
adotados para avaliação do terreno), tenha a expropriante
impugnado as conclusões técnicas obtidas no processo de
avaliação do imóvel sub judice, de modo a esclarecer a(s)
insubsistência(s) do trabalho em que se respaldou o Juízo.
Aliás, imperioso destacar que a divergência
havida entre os trabalhos técnicos colacionados aos autos
decorre
apenas
de
questões
particulares
inerentes
ao
procedimento de avaliação imobiliária adotado por cada uma
das partes do processo (elementos de homogeneização).
Ora, de acordo com a concessionária-autora:
“(...) Vale ressaltar que o único elemento comparativo apresentado
pelo perito judicial que possui dimensões compatíveis com as da
área ora desapropriada é o elemento de n.o 01, com área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
8
4.700m2, cujo valor unitário de terreno equivale a R$ 229,79/m2,
ou seja, valor muito próximo ao proposto pela Apelante e seu
assistente técnico, de R$ 183,01/m2. Ademais, cabe indicar que, ao
se analisar a pesquisa elaborada pelo perito judicial, nota-se que
três dos cinco elementos comparativos apresentados (n.o 02, 03 e
04) são, na verdade, partes destacadas de uma mesma área, ou seja,
trata-se de uma única informação que não poderia ser considerada
como se fossem três elementos comparativos distintos! Assim,
diante de tais equívocos cometidos pelo perito judicial, o
assistente técnico da Apelante procedeu com a retificação da média
dos valores unitários apresentados no laudo pericial, excluindo os
valores discrepantes decorrentes do selecionamento equivocado dos
elementos de pesquisa, concluindo pelo valor de R$ 220,00/m2, o
qual, por si só, já se encontra inflacionado pela aplicação
equivocada do fator de área.” (e-fl. 656).
Sem razão, contudo. Isso porque, como bem
consignou o expert e de acordo com os elementos de informação
coligidos (e-fls. 601/602):
“(...)
2o) Quanto a micro numerosidade da amostra.
O Ilustre colega alega que 3 dos 5 elementos
comparativos contemplados (elementos 2,3 e 4) são
na verdade partes destacadas de uma mesma área,
ofertadas pelo seu proprietário, portanto, trata-
se de uma única informação que não poderia ser
considerada como se fossem 3 elementos distintos.
Nossa Manifestação: Consta da pesquisa de fls.
521/526 do laudo oficial, 3 lotes à venda na época
da elaboração do laudo, conforme fotografia da
placa de fls. 175. Porque não utilizar os 3
elementos de oferta à venda? São 3 ofertas à
venda, ou seja, não se trata de uma única oferta,
só porque pertence a um proprietário. Eles foram
oferecidos à venda pelo mesmo proprietário, mas
nem por isso devem ser descartados, pois se
encontravam à venda na época. Dos 5 elementos de
ofertas à venda citados no laudo oficial, 3 são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
9
imobiliárias distintas, e, não como estranhamente
cita o colega, serem apenas 3 ofertantes. Sim são
3 ofertantes (imobiliárias) entretanto, são 5
ofertas à venda distintas, que podem muito bem
serem utilizadas.
4o) Apresenta nova pesquisa de terreno.
Através de nova pesquisa de terreno conclui o
valor unitário de terreno em R$ 184,72/m2, apoiado
em 09 ofertas à venda.
Nossa Manifestação: Exceto com relação ao primeiro
elemento de oferta da pesquisa do D. Assistente
Técnico, os demais que são em 8 elementos, todos
possuem benfeitorias sobre os mesmos. O colega
descontou o valor das benfeitorias, por outro
lado,
no
laudo
oficial,
todos
os
elementos
pesquisados não possuem benfeitorias. Por se
tratar de um método comparativo direto, nada mais
lógico, do que se utilizar elementos à venda de
terreno sem construção. Além disso, por que o
colega utilizou somente um terreno vago igual ao
do laudo oficial? Porque não utilizou os outros 4
terrenos vagos pesquisados por este perito? Por
que não lhe interessa, já que o valor unitário
concluído é superior.
(...)”.
Diferentemente
do
quanto
sustentado
pelo
assistente técnico da expropriante, não é correto afirmar que
os imóveis utilizados como elementos de comparação pelo
expert não são adequados à realidade do imóvel expropriando.
Como bem enfatizado no laudo, os elementos a que se refere a
expropriante dizem respeito a imóveis de características
diversas, sendo equivocada a afirmação que correspondem a
imóveis “assemelhados” ao bem objeto da desapropriação.
Adira-se que as Normas da CAJUFA, da ABNT,
dentre outras, apenas servem de vetor de objetivação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
10
procedimentos de avaliação imobiliário, sem que os critérios
propostos desmereçam as especificidades do trabalho técnico
de cada perito.
Quanto ao valor de avaliação da “Benfeitoria 1
Galpão”, ao revés do quanto sustentado pela expropriante,
não houve qualquer erro material nos cálculos apresentados
pelo perito, tendo constado expressamente que o coeficiente
de depreciação a ser utilizado seria na ordem de 0,5344 (e-
fls. 527/528).
Enfim, considerada a antagônica posição em que
situadas as partes, presumível que cada qual defenda o método
e os critérios que melhor atendam seus respectivos
interesses. Ainda assim, tal perplexidade não desprestigia o
critério
adotado
pelo
engenheiro,
nomeado como perito
oficial, o qual se valeu de método perfeitamente alinhado à
situação do imóvel expropriado, sem conferir iniquidade ou
superestimação aos valores apontados como ideais à justa
indenização.
Por isso, nada há a ser provido neste aspecto.
II - CONSECTÁRIOS LEGAIS: JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS.
No
que
tange
aos
consectários
legais
incidentes [em regra] sobre o montante condenatório, registre-
se que, na hipótese específica destes autos, o valor da soma
do depósito prévio com o do depósito complementar mostrou-se
suficiente para a quitação integral da indenização fixada em
favor dos expropriados, pelo que inexiste base de cálculo
possível
para
incidência
dos
juros
moratórios
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
11
compensatórios.
Ora: (a) se não houve atraso no pagamento do
quantum debeatur, de modo a justificar a aplicação dos juros
moratórios; ou, ainda, (b) diferença entre o valor dos
depósitos e aquele arbitrado a título de justa indenização,
ao ponto de ensejar a necessidade de compensação pela imissão
antecipada na posse do bem, descabida se revela a aplicação
dos correspondentes consectários legais em desfavor da
expropriante.
Em casos análogos, este foi o entendimento
adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta
Egrégia Corte Estadual. Confira-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
UTILIDADE PÚBLICA. OFERTA INICIAL. IDENTIDADE.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
RESSALVA.
PERCENTUAL NÃO LEVANTADO. JURISPRUDÊNCIA.
1.
Havendo
identidade
entre
a
indenização
arbitrada e a oferta inicial, não incidem juros
compensatórios
sobre
o
montante
reparatório,
(...). Jurisprudência.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp no 1.425.710/PE, 2a Turma, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 25.03.2014).
“Desapropriação
Imóvel
declarado
de
utilidade
pública para implantação da Linha 5 Lilás, do
Metrô (...) Base de cálculo dos juros Necessidade
de
inclusão
do
depósito
realizado
em
complementação à oferta e antes da imissão na
posse Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara
Depósitos da expropriante que, somados, superam o
valor
da
indenização
ao
fim
estipulada
Circunstância que, no caso concreto, impede a
incidência dos juros compensatórios e moratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
12
ante a inexistência de diferença devida em favor
dos expropriados - Jurisprudência desta C. Câmara.
Sentença reformada em parte Reexame necessário não-
conhecido e apelo voluntário parcialmente provido.” (Apelação Cível no
0032029-32.2009.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público,
Des.
Rel.
SOUZA
MEIRELLES,
j.
26.03.2014).
Anote-se, por oportuno, que a limitação legal
do valor passível de levantamento imediato por parte da
expropriada (art. 33, §2o, do Decreto-Lei no 3.365/41), não
transfere, automaticamente, à expropriante a responsabilidade
por arcar com encargos aos quais não deu causa.
Em verdade, desde o advento da LF no
13.465/2017, que incluiu o art. 34-A ao decreto em comento,
admite-se, na hipótese de concordância das partes com relação
à desapropriação e ainda que haja dissenso quanto à extensão
da justa indenização (tal qual ocorreu na hipótese destes
autos), o levantamento da integralidade do valor depositado.
Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a
termo, do expropriado, a decisão concessiva da
imissão provisória na posse implicará a aquisição
da propriedade pelo expropriante com o consequente
registro da propriedade na matrícula do imóvel.
§ 1o A concordância escrita do expropriado não
implica renúncia ao seu direito de questionar o
preço ofertado em juízo.
§ 2o Na hipótese deste artigo, o expropriado
poderá levantar 100% (cem por cento) do depósito
de que trata o art. 33 deste Decreto-Lei.
§ 3o Do valor a ser levantado pelo expropriado
devem ser deduzidos os valores dispostos nos §§
1o e 2o do art. 32 deste Decreto-Lei, bem como, a
critério do juiz, aqueles tidos como necessários
para o custeio das despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
13
Portanto, reforce-se, uma vez que o valor
depositado em Juízo correspondeu à integralidade do montante
fixado a título de justa indenização e inexistindo fato
imputável à expropriante que tenha impedido o levantamento da
totalidade destes valores, não há que se falar em incidência
dos juros moratórios ou compensatórios na hipótese em
testilha.
III - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
Ato contínuo, no que pertine ao percentual
fixado a título de verba honorária sucumbencial, denota-se
que, nos exatos termos do que dispõe o art. 27, §1o, do
Decreto-Lei no 3.365/41:
Art. 27. (...)
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do
advogado, que serão fixados entre meio e cinco por
cento do valor da diferença, observado o disposto
no §4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não
podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00
(cento e cinqüenta e um mil reais).
Vale anotar que a parte final do dispositivo
legal, sobretaxada, teve sua eficácia suspensa quando do
mesmo julgamento da já mencionada Medida Cautelar na ADI no
2.332-2, sendo descabida a limitação prevista na redação
original conferida pela MP no 2.183-56/2001, entendimento
este ratificado quando do julgamento definitivo da ação
objetiva.
Acrescente-se, ainda, que o art. 27, §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
14
Decreto de Desapropriações é regra especial que atrai a
aplicação do §2o, do art. 85, do CPC/2015 apenas como forma
de conferir parâmetros ao processo de quantificação da verba
honorária, sendo ilegal a invocação pura e simples da regra
do Código de Processo Civil para os casos posteriores à data
de vigência da MP no 2.183-56/2001 (tempus regit actum).
Neste sentido, confira-se o entendimento consolidado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO
ESTADO NA PROPRIEDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DO LIMITE
PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-LEI N.o
3.365/41.
1. Cuidam os autos de ação de desapropriação
indireta proposta pelo Município de São Paulo
contra Savoy Imobiliária Construtora Ltda.
2. A parte agravante pretende a reforma do julgado
a fim de ver majorada a verba honorária fixada
pelo Tribunal de origem, consoante o disposto no
art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, bem
como a fixação do termo a quo para o pagamento dos
juros compensatórios, a partir da data em que se
verificou a imissão da expropriante na posse da
área.
3. Nas ações expropriatórias, a sucumbência rege-
se pela lei vigente à data da sentença que a
impõe, devendo ser observado o art. 27, § 1o, do
Decreto-Lei
n.
3.365/41,
com
a
modificação
introduzida pela MP n. 1.577/97, respeitando-se o
limite máximo de 5% (cinco por cento), razão pela
qual adota-se esse percentual com a limitação do
referido dispositivo.
4. No caso dos autos, considerando que a sentença
foi proferida em 3.4.2004 (fls. 533-535), e
publicada no DJ do dia 21.10.2004, ou seja, após a
edição da MP n. 1.577/97, de 12.6.1997, que
introduziu o limite de 5% (cinco por cento) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
15
fixação da verba honorária, impõe-se a manutenção
do acórdão a quo, haja vista que a sucumbência
decorreu do ato prolatado sob a égide da lei nova.
Precedentes: RESP 426453/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, DJ 4.11.2002 e RESP 416.998/SP, Rel. Ministro
Franciulli Neto, DJ 23/9/2002.
5. Ainda quanto à fixação da verba honorária, o
Tribunal de origem baseou-se no acervo fático-
probatório
delineado
nos
autos
a
fim
de
estabelecer o valor arbitrado, motivo pelo qual se
mostra descabida a sua revisão, na via eleita, em
razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula
do STJ. Precedente: AgRg no REsp 919.436/CE, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe
26/3/2008.
6.
Nos
termos
do
art.
15-B
do
Decreto-Lei
3.365/41, aplicável às desapropriações em curso no
momento
da
edição
da
Medida
Provisória
2.183-56/01, como na espécie, os juros moratórios
são devidos a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito.
Precedente: EREsp 615.018/RS, Rel. Ministro Castor
Meira, DJ 6.6.2005.
7. Agravo regimental não provido.
(REsp. 1.062.157/SP, 1a Turma, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 27.04.2010).
Com base nestas premissas e respaldando-se nos
critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o, do
art. 85, do CPC/2015 (zelo profissional; acessibilidade do local
de execução dos serviços pelos causídicos; complexidade da causa;
tempo de tramitação do processo; conteúdo econômico), mostrou-se
adequado o valor arbitrado pelo Juízo singular no percentual
de 5% sobre a diferença existente entre o valor atualizado da
oferta e o montante arbitrado a título de justa indenização,
montante que não representa iniquidade e nem serve de causa
de enriquecimento sem justa causa pelo patrono.
Deste modo, nos termos da fundamentação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000882-79.2015.8.26.0337 -Voto no
16
recurso
de
apelação
da
concessionária-autora
comporta
provimento em parte mínima, merecendo a r. sentença de
primeiro grau ser sutilmente reformada apenas para, nos
termos da fundamentação, afastar a condenação daquela ao
pagamento de juros moratórios e compensatórios.
Atento ao disposto no §11, do art. 85, do novo
diploma adjetivo (LF no 13.105/2015, aplicável suplementarmente
ao procedimento judicial do Decreto de Desapropriações, por força
do art. 42, da legislação especial), mantenho o percentual
inicialmente fixado na origem (e já limitado ao teto legal)
em 5,0%, observando-se que a concessionária-autora restou
vencedora, ainda que em parte mínima, nesta fase recursal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela concessionária-autora, de
modo a REFORMAR EM PARTE MÍNIMA a r. sentença de primeiro
grau, apenas no sentido de: afastar a sua condenação ao
pagamento de juros moratórios e compensatórios, nos termos da
fundamentação. No mais, fica mantido o decisum, tal como
lançado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR